Tribunal: TJDFT
Processo: 0714447-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714447-09.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AGRAVADO: FABRICIO CARLOS SANTOS ARAUJO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante contra decisão unipessoal desta Relatoria (Id 70910452) que não conheceu do agravo de instrumento por ela interposto, com fundamento no não cabimento do recurso, por não estar o pronunciamento judicial agravado inserido nas hipóteses previstas no art. 1.015, I a XIII, e parágrafo único, do CPC. Em razões recursais (Id 70991963), alega a existência de omissão e contradição no pronunciamento judicial recorrido. Argumenta versar a decisão agravada sobre o cumprimento da tutela provisória de urgência, a ensejar o seu enquadramento na hipótese prevista no art. 1.015, I, do CPC. Tece considerações acerca do significado da palavra versar. Afirma que “o deferimento da reintegração de posse é apenas uma questão formal que não pode estar distante do resultado efetivo de sua implementação: o imóvel precisa ser desocupado de pessoas e coisas, pois se assim não for a decisão não será plena e efetiva”. Sustenta, ainda, o cabimento do recurso com fundamento no Tema 988 do STJ. Aduz haver urgência na remessa dos bens móveis para o depósito público, notadamente se considerada a “a possibilidade de confrontos durante a diligência e a insegurança jurídica na destinação dos bens”. Postula, em caso de rejeição dos embargos de declaração, a sua conversão em agravo interno, com fundamento no art. 1.024, § 3o, do CPC. Diz prescindível a sua intimação para complementar as razões recursais, uma vez que já expôs os fundamentos pelos quais não concorda com a decisão embargada. Ao final, requer o seguinte: 1. O recebimento e o provimento dos presentes embargos de declaração, para: o Suprir a omissão e contradição quanto à natureza de tutela provisória do pedido; o Reconhecer a urgência concreta do caso e o risco de ineficácia da decisão apenas em sede de apelação, com o consequente conhecimento do agravo de instrumento interposto; 2. Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido principal: o A conversão dos embargos de declaração em agravo retido, com a devida remessa dos autos para exame oportuno pela Turma Julgadora, dispensando-se a readequação da peça recursal. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material na decisão recorrida. No caso, da leitura das razões recursais, nota-se que a embargante opõe embargos de declaração com nítida intenção de obter a reforma da decisão embargada, porque não se conforma com os fundamentos adotados por esta Relatoria para não conhecer do agravo de instrumento por ela interposto. Diante do nítido efeito modificativo desejado pela parte recorrente, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, esposado pelo artigo 1.024, § 3o, do CPC, recebo os presentes embargos declaratórios como agravo interno. Assim o fazendo, faculto à parte agravada oportunidade para, querendo, responder ao presente agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.021, § 2°, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos para eventual juízo de retratação ou inclusão em pauta para julgamento colegiado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora